Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.112/90. REFORMA DE SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da parte autora contra sentença julgando improcedente o pedido de conversão de períodos de licença-prêmio adquiridos após 15/10/1996 em pecúnia, com fundamento na extinção do benefício pela Lei n. 9.527/97. Sustenta o apelante a manutenção, pela legislação distrital vigente, da aplicação da redação original do art. 87 da Lei n. 8.112/90, entendimento em consonância com a jurisprudência a qual admite converter a licença em pecúnia para evitar o enriquecimento sem causa da Administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) se o servidor aposentado faz jus à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos e não computados em dobro, adquiridos após 15/10/1996.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime jurídico da Polícia Civil do Distrito Federal é regido pela Lei n. 4.878/1965, aplicando-se subsidiariamente a Lei n. 8.112/90 por força da Lei Distrital n. 197/91.
4. A Lei n. 9.527/97 extinguiu a licença-prêmio e criou a licença-capacitação, mas não teve efeitos automáticos sobre os servidores distritais, porquanto não houve lei distrital com conteúdo semelhante.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 1.086) e do STF (Tema 635) assegura o direito à conversão de períodos de licença-prêmio não usufruídos em pecúnia, quando não contados em dobro para fins de aposentadoria, com base nos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da responsabilidade objetiva da Administração.
6. Os períodos de licença-prêmio adquiridos pelo apelante (12/07/2007, 12/07/2012 e 12/07/2017) não foram gozados nem computados em dobro, conferindo-lhe o direito à indenização.
7. Em razão provimento do recurso do autor, condena-se o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Os servidores públicos distritais têm direito à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos e não computados em dobro para fins de aposentadoria, aplicando-se a redação original do art. 87 da Lei n. 8.112/90 por força da Lei Distrital n. 197/91. 2. A extinção da licença-prêmio pela Lei n. 9.527/97 não alcança os servidores públicos distritais enquanto não houver legislação específica de conteúdo semelhante”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 8.112/90, art. 87, § 2o (redação original). Lei Distrital no 197/91. Lei n. 9.527/97, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema Repetitivo no 635; STJ, Tema Repetitivo no 1.086; TJDFT, Apelação no 20140110881177APC, Relator(a): Carlos Rodrigues, Revisor(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 28/7/2015, p. 206; TJDFT, Apelação no 20120111650422APC, Relator(a): João Egmont, Revisor(a): Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 4/11/2014, p. 321; TJDFT, Apelação no 20130111174856APC, Relator(a): Sebastião Coelho, Revisor(a): Sandoval Oliveira, 5a Turma Cível, DJE: 6/10/2014, p. 202.